Tribunal: TJPA
Processo: 0806638-07.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806638-07.2018.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA FORNEÇA O EXAME NECESSÁRIO E PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID ) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria de Fátima da Silva Paulo, e em desfavor do Município de Ananindeua, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 1263167 – fls. 1/), que a Sra. Maria de Fátima da Silva Paulo, idosa, comunicou ao Ministério Público que é portadora de Lombociatalgia, necessitando de uma ressonância magnética da coluna vertebral, exame necessário para continuidade de seu tratamento de saúde. Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Município de Ananindeua adote as providências necessárias à realização do exame de imagem pleiteado, posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Deferida a antecipação da tutela (ID 1263169 – fls. 1/3), o Juízo de piso determinou
que o requerido providencie em favor de Maria de Fátima da Silva Paulo a realização do exame de Ressonância Magnética da Coluna recomendado para o caso, e tudo que se fizer necessário ao tratamento de sua saúde em um dos hospitais da rede de atendimento público que disponha do tratamento, ou na impossibilidade contrate o serviço de forma particular, tudo para evitar o agravamento do caso, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez Mil Reais).

O Município de Ananindeua apresentou contestação em ID

1263176 – fls. 1/8 informando, em síntese, que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Estado, uma vez que não recebe recursos para efetuar despesas em quantidade significativa para o tipo de exame pleiteado. Requer o chamamento do Estado do Pará para compor a lide e, ao final, a total improcedência da ação.

Em réplica (ID 1263181 – fls. 1/7), o Ministério Público combate os argumentos apresentado pelo Município em sede de Contestação e reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 349815– fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o Município de Ananindeua providencie a representada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PAULO a realização do realização do exame RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA recomendado para o caso Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC.

Sem custas por isenção legal. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO.

P.R.I.C. e após as formalidades de estilo e devidamente certificado, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário.”

Irresignado, o Município de Ananindeua apelou da decisão argumentando, em razões recursais, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que ao Município compete o atendimento básico e preventivo da população e os encaminhamentos devidos nos casos mais complexos a Rede Estadual de Saúde de forma residual. No mérito, requer a reforma da decisão para julgá-la totalmente improcedente em razão de que ficou caracterizado nos autos que a Sra. Maria de Fátima da Silva Paulo já foi plenamente satisfeita em sua demanda por exame de ressonância magnética. (ID 1263186 – fls. 1/7)

Em contrarrazões apresentadas (ID 1263189 – fls. 1/6), considerando o atendimento da demanda, em virtude de adequada intervenção judicial, pugna o Ministério Público do Estado pela manutenção da sentença e extinção do processo com resolução do mérito, consoante o art. 316 do Código de Processo Civil.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 1316563 – fls. 1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência com o objetivo de que
o Município de Ananindeua forneça à requerente o exame de ressonância magnética da coluna vertebral, indispensável à continuidade de seu tratamento médico.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria de Fátima da Silva Paulo.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022